Tribunal: TJDFT
Processo: 0734970-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734970-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILVANA ALVES DA SILVA PORTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado), contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0704243-85.2021.8.07.0018), em que litiga com SILVANA ALVES DA SILVA PORTO (exequente), que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito com a aplicação do IPCA-e (ID 102938462). Em suas razões recursais (ID 30356336), o agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, pois o Supremo Tribunal Federal (Tema 810) determinou a correção dos valores pela TR até a expedição dos precatórios. Afirma que a decisão exarada no recurso extraordinário, não implica desconsiderar a coisa julgada, formada antes de tal julgamento, ou mesmo depois, se a parte não se insurgiu tempestivamente. Tece considerações acerca da existência da plausibilidade do direito invocado, destacando que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, pois os requisitórios devidos serão pagos em quantias diversas dos valores efetivamente devidos, requerendo a concessão do efeito suspensivo ativo. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, e no mérito o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a incidência da TR como índice de correção monetária. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, a despeito das alegações recursais, a probabilidade do direito alegado não restou demonstrada de plano. A questão suscitada pelo agravante não é pacífica neste Tribunal de Justiça e, considerando a natureza da verba guerreada, há vedação expressa ao deferimento do pedido, em vista do que estabelece o artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Ademais, também não se vislumbra o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo que autorize a concessão do pedido de requisição complementar, de maneira que não se possa aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 10 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator Eventual